Tribunal: TJDFT
Processo: 0734340-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, diante da perda superveniente do objeto em ação destinada à retirada de seu nome de cadastro de inadimplentes, fixou honorários sucumbenciais em R$ 100,00, a postular sua majoração com fundamento na equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes óbices ao conhecimento do recurso, notadamente a ausência de pedido de gratuidade e a falta de interesse recursal; e
(ii) estabelecer se, à luz do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade e em qual montante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de indeferimento da gratuidade de justiça porque o apelante não formulou pedido nesse sentido e, na origem, não foi concedida ou mesmo requerida a justiça gratuita, sem haver objeto a ser apreciado nesse sentido.
4. Afasta-se a preliminar de ausência de interesse recursal porque a pretensão recursal se limita à majoração dos honorários sucumbenciais.
5. É cabível a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa é muito baixo, conforme o art. 85, § 8o, do CPC e o Tema Repetitivo no 1.076 do STJ.
6. A Tabela da OAB constitui apenas parâmetro orientador, sem caráter vinculante, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ.
7. Constata-se que o valor fixado na origem (R$ 100,00) é desproporcional diante dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, mesmo considerada a baixa complexidade da demanda, a tramitação célere e a perda superveniente do objeto por iniciativa do réu.
8. Entende-se que o valor de R$ 800,00 remunera de forma adequada o trabalho do advogado da parte vencedora, de modo proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários por equidade é admissível quando o valor da causa é muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e das teses firmadas no Tema 1.076/STJ.
2. A tabela da OAB possui caráter meramente orientador e não vincula o magistrado na fixação dos honorários por equidade.
3. O arbitramento equitativo dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, garantindo proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput, §§ 2o, 8o e 8o-A; CPC, art. 996.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076; TJDFT, Acórdãos 1822916 (06/03/2024) e 1715071 (13/06/2023).